Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PENHORA DE IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em embargos de terceiros opostos no cumprimento de sentença, sustentando que a penhora realizada sobre imóveis atingiu sua meação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há necessidade de intimação a esposa do executado, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, quando a penhora recai sobre imóvel adquirido anteriormente ao casamento; (ii) definir se a ausência de intimação pessoal a cônjuge do executado implica nulidade dos atos processuais subsequentes e a necessidade de suspensão do leilão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 842 do CPC impõe a obrigatoriedade de intimação do cônjuge quando a penhora recai sobre bem imóvel, salvo se o casamento for sob regime de separação absoluta de bens.
4. O Código Civil, em seu art. 1.659, I, exclui da comunhão os bens adquiridos anteriormente ao casamento, mesmo sob o regime de comunhão parcial de bens.
5. A agravante casou-se com o executado após a aquisição do imóvel penhorado, sendo o bem, portanto, particular do executado e excluído da comunhão, não havendo razão jurídica para proteger eventual meação.
6. A jurisprudência do STJ já reconheceu a desnecessidade de intimação do cônjuge em situações análogas, quando o imóvel pertence exclusivamente ao executado (AREsp n. 2.465.579, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/03/2024).
7. A ausência de intimação da agravante não configura nulidade, tampouco impede a validade dos atos processuais subsequentes à penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A intimação do cônjuge do executado é dispensável quando a penhora recai sobre bem imóvel adquirido antes do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens.
2. A ausência de intimação do cônjuge não acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes quando não há direito à meação sobre o bem penhorado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 842; CC, art. 1.659, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.465.579, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 22.03.2024.